Tribunal: TJSP
Processo: 1008219-20.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão quanto à fixação da verba honorária ante o não conhecimento do recurso, bem como o reconhecimento de litigância de má-fé pela juntada de comprovante de pagamento incompatível com a guia DARE e expedição de ofício ao Ministério Público com lastro no art. 40 do CPP – Vícios sanados – Embargos acolhidos com efeito modificativo

DISPOSITIVO: acolhem

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão quanto à fixação da verba honorária ante o não conhecimento do recurso, bem como o reconhecimento de litigância de má-fé pela juntada de comprovante de pagamento incompatível com a guia DARE e expedição de ofício ao Ministério Público com lastro no art. 40 do CPP – Vícios sanados – Embargos acolhidos com efeito modificativo

DISPOSITIVO: acolhem os embargos de declaração com efeito modificativo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008219-20.2015.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que são embargantes ADAUTO CAMPOS IUSOFOVICI e ABC COMERCIO DE
PISOS LAMINDOS LTDA EPP, são embargados PASS WORLD COMERCIAL
LTDA e PARQUET SP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos de declaração com efeito modificativo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008219-20.2015.8.26.0564/50001 -Voto no 40.820
2
VOTO No
: 40.820 (EMP – DIG – V)
EDEC. No
: 1008219-20.2015.8.26.0564/50001
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
EBTE.
: ADAUTO CAMPOS IUSOFOVICI E OUTRA
EMBO.
: PASS WORLD COMERCIAL LTDA. E OUTRA
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão
quanto à fixação da verba honorária ante o não
conhecimento do recurso, bem como o reconhecimento
de litigância de má-fé pela juntada de comprovante de
pagamento incompatível com a guia DARE e expedição
de ofício ao Ministério Público com lastro no art. 40 do
CPP Vícios sanados Embargos acolhidos com efeito
modificativo
DISPOSITIVO: acolhem os embargos de declaração
com efeito modificativo
Embargos de declaração opostos por Adauto Campos
Iusofovici e ABC Comércio de Pisos Laminados Ltda. à decisão
monocrática de fl. 486-488, que negou seguimento ao recurso, posto que
deserto.
Alegam que a decisão monocrática é omissa quanto à
fixação de honorários advocatícios recursais, bem como o respectivo termo
inicial de juros e correção monetária. Ademais, tendo os apelantes atuado
com evidente má-fé no ato de interposição do recurso, postula a aplicação
de multa por litigância de má-fé, bem como expedição de ofício ao
Ministério Público para noticiar a suspeita de falsidade ideológica
praticada pelas suplicantes, ora embargadas (fl. 1-4).
Intimadas
a
se
manifestarem,
as
embargadas
quedaram-se inertes.
É o relatório.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008219-20.2015.8.26.0564/50001 -Voto no 40.820
3
No caso concreto, este Relator constatou que o código
da guia DARE não era o mesmo do comprovante de pagamento,
determinando a apresentação do correto comprovante de pagamento, sob
pena de deserção (fl. 483).
Diante do silêncio das recorrentes, reconheceu-se a
deserção, negando-se seguimento ao apelo (fl. 486-488).
Neste ínterim, não houve qualquer manifestação dos
apelantes postulando o reconhecimento da litigância de má-fé.
Todavia, forçoso reconhecer a atuação dolosa das
suplicantes nestes autos (CPC, art. 80, V), bem como a suspeita da
prática de crime.
Destarte, condena-se as apelantes ao pagamento de
multa por litigância de má-fé em valor correspondente a 1% do valor
atualizado da causa (art. 81, CPC), determinando-se a expedição de ofício
ao Ministério Público Estadual, instruído com cópia de fl. 366-381 e
477-488, para adotar eventuais providências que entender pertinentes.
No tocante à verba honorária, assiste igual razão aos
embargantes.
A verba honorária deve remunerar o profissional pelo
trabalho desenvolvido na fase recursal, ainda que o apelo não venha a ser
conhecido, consoante orientação da Corte Superior, in verbis :
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS MAJORADOS EM
GRAU DE RECURSO. POSSIBILIDADE.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas,
pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada
e
sem
omissões,
obscuridades
ou
contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos
artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial,
na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008219-20.2015.8.26.0564/50001 -Voto no 40.820
4
não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no
feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EAREsp
762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1649125/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
16/11/2020, DJe 20/11/2020) (grifo nosso)
Na fase recursal houve apresentação apenas de
contrarrazões, inexistente qualquer outro incidente.
Destarte, fixa-se em R$ 3.000,00 a verba honorária
recursal (CPC, art. 85, § 11, do CPC), totalizando a quantia de R$
8.000,00.
Por oportuno, destaca-se que não é exigível dos
Julgadores que se reportem expressamente em relação a cada um dos
questionamentos formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício
embargável a mera adoção de tese contrária ao entendimento da parte
interessada, sendo suficiente que o alcance da decisão esteja bem
delimitado, com clareza suficiente acerca dos parâmetros utilizados e
ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER
DOS
VÍCIOS
DO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO FOI
CONHECIDO.
ANÁLISE
DE
MÉRITO.
NÃO
CABIMENTO.
PREJUDICIALIDADE
DA
AÇÃO.
VERIFICAÇÃO
PERANTE
AS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do
CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas
hipóteses de obscuridade, contradição e omissão da decisão
recorrida, ou, ainda, para correção de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008219-20.2015.8.26.0564/50001 -Voto no 40.820
5
2. No caso, não se verifica a existência de qualquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado
enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado,
traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão
tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Não tendo sido sequer conhecido o recurso, não há falar
em omissão em razão da ausência de análise do mérito da
insurgência.
5. A verificação de eventual prejudicialidade da ação, em
decorrência de superveniente alteração na legislação
municipal, se afigura incabível na presente seara especial,
cabendo à parte apresentar seu pleito perante as
instâncias ordinárias.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 07/11/2019, DJe 12/11/2019)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo
Civil de 2015, claramente prescrevem as quatro hipóteses
de cabimento dos embargos de declaração, tratando-se de
recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações
em que patente a existência de (1) obscuridade, (2)
contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta
última as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o,
que configurariam a carência de fundamentação válida, e
por derradeiro, (4) o erro material.
2. No presente caso não há omissão a ser sanada,
tampouco qualquer outro vício a ensejar embargos de
declaração, uma vez que a controvérsia foi dirimida de
forma coerente e lógica.
3. É incabível a análise de dispositivos constitucionais com
a pretensão de prequestionamento, ainda que para fins de
interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão
da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de Declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008219-20.2015.8.26.0564/50001 -Voto no 40.820
6
(EDcl no AgInt no REsp 1411072/PR, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
29/10/2019, DJe 05/11/2019)
Deste modo, não há outro acréscimo a ser feito no já
decidido nesta instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas
na decisão proferida tal qual lançada.
Por fim, para fins de prequestionamento, mostra-se
desnecessária a menção expressa a dispositivos de lei, conforme assente
orientação do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO.

NECESSIDADE
DE
MENÇÃO
EXPRESSA
DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS. PRESCINDIBILIDADE.
AÇÃO
DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
INADIMPLEMENTO.
MORA.
NOTIFICAÇÃO.
DESNECESSIDADE. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a afastar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada,
não
se
caracterizando
via
própria
ao
rejulgamento da causa.
2. Inexiste omissão quando o acórdão prolatado pelo
Superior Tribunal de Justiça não aprecia suposta violação
a dispositivo da Constituição Federal, visto que a
competência para exame pertence ao Supremo Tribunal
Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1460479/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019) (grifo nosso)
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO
MONOCRÁTICA,
COM
SUPORTE
EM
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
APRECIADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008219-20.2015.8.26.0564/50001 -Voto no 40.820
7
MAGISTRADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS,
SEM NECESSIDADE DO TRANSCURSO DO PERÍODO
AQUISITIVO, PARA A PRIMEIRA FRUIÇÃO. ART. 66, §
1o,
DA
LEI
COMPLEMENTAR
35/79
(LOMAN).
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 77, § 1o, DA LEI
8.112/90. PRECEDENTES DO STJ. 1. O provimento
monocrático do recurso especial encontra suporte na
Súmula 568/STJ, que autoriza o relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, a dar ou negar
provimento ao recurso quando houver jurisprudência
dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016).
2. "Esta Corte, ao proceder à interpretação do art. 557 do
CPC/73, firmou o entendimento de que, já tendo sido
julgada a matéria, pelo STJ, em inúmeros precedentes, é
atribuída ao Relator a apreciação monocrática do Recurso
Especial. Ademais, tem-se que, na forma da jurisprudência
desta Corte, o posterior julgamento do recurso pelo
colegiado, na via do Agravo Regimental, tem o condão de
sanar qualquer eventual má aplicação da regra contida no
citado dispositivo." (AgInt no REsp 1.592.338/SC, Relatora
a Ministra Assusete Magalhães, Dje de 28/6/2016) 3. De
outro lado, não há incidência da Súmula 211/STJ ao caso,
pois a matéria relativa ao art. 77 da Lei no 8.112/90 foi
devidamente apreciada pelo acórdão recorrido. Com efeito,
este STJ entende que "o prequestionamento não exige que
haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais

tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no
aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que
suscitada em embargos de declaração" (AgInt nos EDcl no
AREsp 726546/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe 04/11/2015).
3. No mais, a jurisprudência do STJ já se posicionou no
sentido de que, diante do silêncio da LOMAN, aplica-se a
Lei n. 8.112/1990, de forma subsidiária. Logo, nos termos
do art. 77 deste diploma legal, para o primeiro período
aquisitivo de férias são exigidos 12 (doze) meses de efetivo
exercício das funções de magistrado. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1541025/RS, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe 18/11/2019) (grifo nosso)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008219-20.2015.8.26.0564/50001 -Voto no 40.820
8
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
DIREITO
ADQUIRIDO.
CONTEÚDO.
VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO
BANCO
CENTRAL.
FGC.
LIMITE.
RESOLUÇÃO
APLICÁVEL.
RETROAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1. Tem-se o prequestionamento implícito quando o órgão
julgador, embora não tenha feito menção expressa aos
dispositivos legais tidos por violados, emite juízo de valor a
respeito da questão jurídica deduzida no recurso especial.
2. "Consoante reiterados precedentes da Corte Especial e
do Supremo Tribunal Federal, os conceitos de direito
adquirido, de ato jurídico perfeito e de coisa julgada não
são fixados pela Constituição Federal, mas sim pela
legislação
infraconstitucional.
Assim,
o
controle
constitucional se restringe à garantia dos referidos
direitos, enquanto o controle do conteúdo material deles é
de natureza infraconstitucional (EREsp 1.182.987/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
julgado em 1/6/2016, DJe 19/09/2016)[...]" (AgInt nos EDcl
no REsp 1654012/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019,
DJe 27/06/2019).
3. A indenização devida pelo Fundo Garantidor de Crédito
observa
as
normas
vigentes
no
momento
da
indisponibilidade financeira.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1700117/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)
(grifo nosso)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚM. N. 211/STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE
PAGAR.
PRETENSÕES
DISTINTAS
E
INDEPENDENTES.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008219-20.2015.8.26.0564/50001 -Voto no 40.820
9
PROVIDO.
1. O prequestionamento não exige que haja menção
expressa dos dispositivos infraconstitucionais
tidos como
violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto
recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada
em embargos de declaração. Incidência da Súm. n.
211/STJ.
2. O acórdão a quo observa jurisprudência do STJ pelo
início do prazo prescricional da pretensão executiva tanto
da obrigação de fazer quanto da obrigação de pagar
quantia a partir do trânsito do título judicial. Isso porque
elas são distintas, são independentes e possuem rito
próprio.
3.
O
recurso
especial
fundado
na
divergência
jurisprudencial exige, além da indicação dos dispositivos
legais violados, a efetiva realização de cotejo entre os
julgados paradigma e o acórdão a quo, sob pena de não
conhecimento do recurso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1799057/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/10/2019, DJe 28/10/2019) (grifo nosso)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Há prequestionamento implícito quando a Corte de
origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de
lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão
impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo
recorrente, situação não verificada na hipótese.
2. Esta Corte tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do
CPC/2015, na via do especial, exige do recorrente a
indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, "para que
se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do
vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (AgInt no AREsp 1.067.275/RS, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
julgado em 03/10/2017, Dje 13/10/2017, e AgInt no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008219-20.2015.8.26.0564/50001 -Voto no 40.820
10
1.631.358/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda
Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017), o que
também não aconteceu in casu.
3. A tese recursal decidida sob o enfoque constitucional não
pode ser analisada no Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de se adentrar em matéria cuja competência é da
Excelsa Corte, ex vi do art. 102 da Constituição Federal.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 995.156/RS, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/09/2019, DJe 20/09/2019) (grifo nosso)
Em razão do exposto, acolhem-se os embargos
declaratórios para sanar as omissões, e, assim, condenar as embargadas
ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, ante a
prática de litigância de má-fé, bem como fixar em R$ 3.000,00 os
honorários advocatícios recursais, que serão acrescidos de juros e correção
monetária a partir da publicação deste aresto.
Determina-se, ainda, a expedição de ofício ao
Ministério Público Estadual, com cópia dos documentos de fl. 366-381 e
477-488, bem como desta decisão, para adoção de eventuais providências
que entender pertinentes (CPP, art. 40).
RICARDO NEGRÃO
RELATOR